Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-87.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003556-87.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante VALDIVINO
LINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DO SOCORRO
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5505 2/4
Apelação no: 1003556-87.2016.8.26.0048
Apelante: Valdivino Lino de Oliveira
Apelada: Maria do Socorro Pereira dos Santos e outros
Juiz: José Augusto Nardy Marzagão
Comarca: Atibaia
Voto no 5505
Ação de reintegração de posse. Ação possessória que não se insere
na competência desta Primeira Subseção de Direito Privado.
Inteligência do artigo 5o, II.7, da Resolução 623/2013 do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 112/115,
acrescenta-se que a ação de reintegração de posse ajuizada por Valdivino de
Oliveira contra Maria do Socorro Pereira dos Santos, Michael Lino dos Santos,
Max Suhell Lino dos Santos, Thaís dos Santos Lino e Daniela Lino dos Santos
foi julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, devendo ser observada a gratuidade de
justiça concedida a ele.
Inconformado, recorre o autor, sustentando, em
suma, que, exerceu posse anterior sobre o imóvel, mas que atualmente o bem
é ocupado exclusivamente por seus filhos maiores, sem seu consentimento.
Afirma que a prova testemunhal produzida nos autos comprova a posse
exercida sobre o imóvel. Alega que os filhos não vêm quitando os tributos
incidentes sobre o imóvel e que há confissão nos autos quanto ao esbulho
praticado. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 125/126).
É o relatório.
Trata-se de ação possessória tendo por objeto
imóvel urbano localizado na Avenida Imperida, no 1195, na cidade de Atibaia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5505 3/4
Narra a petição inicial que o autor exerceu diretamente, de forma mansa e
pacífica, a posse do bem até o ano de 2014, e que posteriormente o imóvel foi
ocupado por terceiros, que o impedem de ingressar no bem. Pretende, assim,
sua reintegração na posse do bem.
Bem se vê, portanto, que a demanda é puramente
possessória, não se cuidando de pretensão relacionada ao domínio do bem,
tampouco reintegração de posse decorrente de rescisão de compromisso de
compra e venda.
Logo, a matéria debatida não se insere na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal,
competindo à Segunda Subseção do Direito Privado o julgamento do tema em
questão, qual seja, ação possessória de bem imóvel, nos termos do artigo 5o,
II.7, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, confira-se:
“Reintegração de posse. Demanda entre particulares.
Inexistência de relação jurídica base anterior que vincule a autora e os
ocupantes do imóvel. Competência preferencial da Segunda Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.7, da Resolução n.o
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a
uma das Câmaras, numeradas de 11a a 24a e de 37a a 38a, componentes da
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal.” (Apelação no
1004596-84.2017.8.26.0011, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. José
Eduardo Marcondes Machado, j. 16.12.2019)
“APELAÇÃO. Competência interna. Ação de reintegração
de posse. Competência da Subseção de Direito Privado 2. Resolução no
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.” (
Apelação no 0000910-97.2015.8.26.0035, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maurício Campos da Silva Velho, j. 11.10.2018)
Isto posto, pelo meu voto, não conheço da apelação
e determino a remessa dos autos para distribuição a uma das Câmaras da C.
2a Subseção de Direito Privado deste Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003556-87.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5505 4/4
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora